Tribunal: TCU
Processo: 000.713/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12433/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima (Crea/RR), referente ao exercício de 2018. Considerando que a Controladoria-Geral da União (CGU), apesar dos achados apontados no relatório (peça 3), opinou pela regularidade das contas (peça 4); Considerando que a SecexTrabalho registrou que os achados não possuem impactos relevantes nos objetivos da Unidade Jurisdicionada e propôs, com o aval do Ministério Público, julgar regulares as contas e dar quitação plena dos administradores e responsáveis pela gestão do Crea/RR relativamente ao exercício de 2018; Considerando, contudo, os seguintes achados: baixa eficiência do sistema de cobrança de anuidades atrasadas e multas (2.1); ineficácia de mecanismos de detecção de reincidência de infrações profissionais (2.2); insuficiência de procedimentos para inibição da infração de acobertamento profissional (2.3); acúmulo ilegal de empregos públicos por funcionários (3.1); limitação à competitividade na Tomada de Preços 02/2017 (4.1); descumprimento de determinações legais na execução de procedimentos licitatórios (4.2); ambiente de controle com fragilidades na aderência a integridade e a valores éticos, e em capacitação atrelada aos objetivos e planos estabelecidos (5.1); inexistência de Política de Gestão de Riscos devidamente formalizada (5.2); ausência de revisão periódica pela alta administração das atividades de controle (5.3); Considerando as recomendações no sentido de se estabelecer normativos relacionados a cobrança, judicial e extrajudicial, de anuidades em atraso, e aos procedimentos de licitações, dispensa e inexigibilidade realizadas pelo conselho regional; implementar controles interno detectivos da acobertamento ou da reincidência de infrações profissionais; da acumulação ilegal de cargos públicos; cessar as acumulações identificadas; readequar, dentro do possível, a força de trabalho da UJ; elaborar Código de Ética Profissional, política de gestão de ética; plano de capacitação adequado; política corporativa de gestão de riscos e instituir avaliações periódicas das atividades de controle; Considerando que, embora suficientes as recomendações saneadoras expedidas pela CGU, os achados representam impropriedade ou falta de natureza formal sem dano ao erário e ensejam, portanto, a ressalva das contas, nos termos do art. 208 do Regimento Interno/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Adir Severo de Oliveira Junior (CPF XXX.609.902-XX); Eliezer de Souza Campos (CPF XXX.298.942-XX); Leandro Torres de Souza Lima (CPF XXX.956.867-XX); Maria de Fátima Maciel Macambira (CPF XXX.532.402-XX); Katia Lorena Bezerra Gomes (CPF XXX.841.232-XX); Rômulo dos Santos Sá (CPF XXX.619.682-XX); Wolney Costa Parente Junior (CPF XXX.611.972-XX), com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, I, 208 e 214, II, do Regimento Interno/TCU, dando-lhes quitação; b) enviar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução de peça 8, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima (Crea/RR); c) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.713/2020-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018) 1.1. Responsáveis: Adir Severo de Oliveira Junior (CPF XXX.609.902-XX); Eliezer de Souza Campos (CPF XXX.298.942-XX); Leandro Torres de Souza Lima (CPF XXX.956.867-XX); Maria de Fátima Maciel Macambira (CPF XXX.532.402-XX); Katia Lorena Bezerra Gomes (CPF XXX.841.232-XX); Rômulo dos Santos Sá (CPF XXX.619.682-XX); Wolney Costa Parente Junior (CPF XXX.611.972-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima (Crea/RR). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há.